Tribunal: STF
Processo: HC 250468
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Danilo Denck e Daniel Soares contra decisão monocrática do Relator do HC 965.573/PR do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 18).



    Os pacientes foram presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (evento 21). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, porquanto ausente os requisitos autorizadores do decreto prisional. Aduz falta de contemporaneidade da constrição cautelar e que o decreto prisional está lastreado na gravidade em abstrato dos delitos. Ressalta a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 18):



    “ (...)



    I. Relatório



    A defesa pretende seja superada a Súmula n. 691 do STF, para que sejam revogadas as prisões preventivas dos pacientes – presos preventivamente pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas –, sob o argumento de ausência de preenchimento dos requisitos da prisão preventiva, notadamente da contemporaneidade.



    II. Vedada supressão de instância 



    De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, "c"), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau.



    Em verdade, o remédio heroico, em que pesem sua altivez e sua grandeza como garantia constitucional de proteção da liberdade humana, não deve servir de instrumento para que se afastem as regras de competência e se submetam à apreciação das mais altas Cortes do país decisões de primeiro grau às quais se atribui suposta ilegalidade, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a apontada violação ao direito de liberdade do paciente. 



    Somente em tal hipótese a jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, admite o excepcional afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF (aplicável ao STJ), expressa nos seguintes termos: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar".



    Nesse sentido, permanece inalterado o entendimento dos Tribunais Superiores: HC n. 179.896 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, 1ª T., DJe 2/4/2020; HC n. 182.390 AgR, Rel. Ministro Cármen Lúcia, 2ª T., DJe 24/4/2020; AgRg no HC n. 561.091/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 16/4/2020; AgRg no HC n. 548.761/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 4/2/2020.



    III. Ato apontado como coator



    A denúncia narra o seguinte:



    (...)



    O decreto preventivo teve a seguinte fundamentação:



    [...] 



    1. Trata-se de representação de busca e apreensão e prisões preventivas formuladas pela Agência Local de Inteligência do 10 Batalhão da Polícia Militar de Ponta Grossa/PR a qual visa investigar supostos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, conforme previsto na Lei n° 11.343/06. A investigação, denominada Operação Marketplace, identificou várias contas no Instagram utilizadas exclusivamente para a compra, venda e repasse de entorpecentes. As contas principais mencionadas são @ursodocrema e @cremadeluxoo, entre outras. A análise dos dados fornecidos pela Meta Inc., empresa responsável pelo Instagram, revelou que essas contas eram usadas para o comércio de drogas. Investiga-se que os representados desempenham diferentes papéis na organização, desde a administração das contas até a entrega das drogas. A operação resultou na prisão em flagrante de Lucas Ferreira Soares e Alexandre Ferreira de Lima, que foram encontrados transportando uma grande quantidade de maconha. A prisão preventiva foi solicitada aos representados com base na gravidade dos crimes e na necessidade de garantir a ordem pública e que a liberdade dos investigados representa um risco significativo para a sociedade, devido à natureza organizada e contínua das atividades criminosas. 



    [...] 



    2. Conforme bem destacado pela autoridade policial, há indícios que os representados integram organização criminosa, que tem o intuito de vender, comprar e traficar entorpecentes utilizando-se da rede social denominada Instagram. Os representados vêm sendo investigados de forma minuciosa. Os elementos probatórios contidos nos presentes autos demonstram indícios suficientes de autoria, bem como elementos colhidos pela autoridade policial. Assim, não se pode olvidar que o delito ora investigado representa inegável ameaça à ordem pública. Ainda, com a prisão de Lucas e Alexandre, os quais transportavam grande quantidade de entorpecentes, reforça ainda mais a tese aventada pela autoridade policial quanto a associação dos envolvidos para a prática do ilícito. Conclui-se, dessa forma, que se encontram presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, que autorizam a prisão preventiva, sendo as medidas cautelares diversas da prisão, logicamente, insuficientes no caso. [...] (fls. 15-18)



    Tais elementos afastam a plausibilidade do direito tido por violado, visto que, no que tange à alegação de ausência de preenchimento dos requisitos da prisão preventiva, verifico que o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar "[haver] indícios que os representados integram organização criminosa, que tem o intuito de vender, comprar e traficar entorpecentes utilizando-se da rede social denominada Instagram". A decisão esclareceu, ainda, que "os representados vêm sendo investigados de forma minuciosa", bem como a apreensão de "grande quantidade de entorpecentes".



    O STJ e o STF, em casos similares, entendem que a participação de agente em organização criminosa sofisticada – a revelar a habitualidade delitiva – pode justificar idoneamente a prisão preventiva. Confiram-se:



    (...)



    Por fim, não prospera a alegação de falta de contemporaneidade das medidas cautelares fixadas, notadamente porque, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou 'ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)', como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019)" (HC n. 731.137/SP, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 20/5/2022). Nesse mesmo sentido: RHC n. 133.584/AC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.



    Assim, não há como identificar ilegalidade manifesta no ato, fazendo a ressalva de que não preclui o exame mais acurado da matéria, em eventual impetração que venha a ser aforada já a partir da decisão colegiada do tribunal competente. 



    IV. Dispositivo 



    À vista do exposto, indefiro liminarmente este habeas corpus, com fulcro na Súmula n. 691 do STF e no art. 210 do RISTJ.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente